Tribunal: TJMT
Processo: 1042171-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042171-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 559.504.421-72 (APELADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Gilson Domingos da Silva, declarando a nulidade da CDA nº 2023785065 e extinguindo a execução fiscal originada de multa ambiental imposta no Processo Administrativo nº 22160/2022 da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental sem o esgotamento prévio dos meios de localização do autuado; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização do interessado, sob pena de violação ao devido processo legal administrativo.

4. No processo administrativo ambiental, houve apenas uma tentativa de notificação via AR, que retornou com a informação "mudou-se", seguida imediatamente pela intimação editalícia, sem diligências complementares, embora existissem nos autos informações posteriores que permitiram a citação do executado na ação fiscal.

5. O Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seus artigos 24 e 25, exige expressamente que, antes da citação por edital, o órgão ambiental promova diligências complementares visando localizar o autuado, comprovando de forma concreta a impossibilidade de citação pessoal.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados conforme os parâmetros do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, não sendo aplicável a fixação por equidade, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida quando precedida do esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado. 2. A ausência de diligências mínimas para localização do autuado antes da intimação por edital configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da CDA e da execução fiscal dela decorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7.692/2002; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 24 e 25; CPC, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 1033792-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/12/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no Id 319952398, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por GILSON DOMINGOS DA SILVA e declarou a nulidade da CDA nº 2023785065, extinguindo a execução fiscal originada da multa ambiental imposta no Processo Administrativo nº 22160/2022, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

O apelante no id. 319952853 sustenta, em síntese, a necessidade de dilação probatória e validade da intimação por edital, bem como pela fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 319852855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no Id 319952398, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por GILSON DOMINGOS DA SILVA e declarou a nulidade da CDA nº 2023785065, extinguindo a execução fiscal originada da multa ambiental imposta no Processo Administrativo nº 22160/2022 – SEMA/MT.

Nesse aspecto, a controvérsia principal envolve a alegada nulidade da notificação no Processo Administrativo Ambiental nº 22160/2022, circunstância que pode acarretar a nulidade da CDA e, consequentemente, da execução fiscal.

Da análise do processo, observa-se que houve uma tentativa de notificação por AR da parte recorrida, pois consta dos autos que a SEMA enviou notificação postal em 13/06/2022, que retornou em 22/06/2022 com a informação “mudou”, conforme descrito na exceção e demonstrado Id. 319952394 – p. 31.

Aliado a isso, denota-se ausência de outras diligências visando a localização do autuado, sendo que logo após a devolução do AR, a Administração partiu diretamente para a intimação por edital, sem a tentativa de nova intimação via postal ou intimação por servidor público, ou seja, não efetivou nenhuma outra diligência mínima para validar intimação via edital, portanto, não houve esgotamento de meios razoáveis de localização.

Também se constata que na execução fiscal, o Estado indicou endereço e número de telefone do executado, o qual inclusive permitiu a citação por oficial de justiça via WhatsApp, conforme se depreende do Id. 319952387. Isso evidencia que a Administração não utilizou todas as fontes disponíveis para localizar o autuado antes de recorrer ao edital no procedimento administrativo, em clara violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

No âmbito estadual, a Lei nº 7.692/2002 também reforça essas garantias, exigindo que a Administração adote meios eficazes de ciência do interessado, bem como o Decreto Estadual nº 1.436/2022, dispõe que a intimação por edital somente é possível quando o autuado estiver em local incerto ou não sabido, o que deve ser comprovado (artigos 24 e 25), confira-se:

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país. Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação.

No caso concreto, tais requisitos não foram observados no processo administrativo ambiental.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO ADMINISTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 210434130 e do Termo de Embargo n.º 210442755, determinando a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA e impedindo sua inscrição em dívida ativa ou cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada ausência de dialeticidade; e (ii) estabelecer se a citação por edital no processo administrativo ambiental é válida quando não precedida de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o agravante impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade. 4. O Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em seus arts. 24 e 25, exige que, antes da citação por edital, o órgão ambiental promova diligências complementares para localizar o infrator e demonstre cabalmente a impossibilidade de citação pessoal. 5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a realização imediata da citação por edital, sendo necessária a tentativa de localização em outros endereços ou por outros meios disponíveis. 6. A ausência de tais diligências viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do processo administrativo e, consequentemente, do auto de infração e da inscrição em dívida ativa. 7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da citação por edital em processos administrativos ambientais quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal do administrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida afasta a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental somente é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do administrado. 3. A ausência de esgotamento das formas ordinárias de notificação pessoal acarreta a nulidade da citação por edital e dos atos administrativos dela decorrentes. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual/MT n.º 1.436/2022, arts. 24 e 25. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/06/2025, DJE 16/06/2025. TJMT, N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2025, DJE 02/04/2025. (N.U 1033792-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Nesse contexto, restou comprovado que a notificação do recorrido no processo administrativo foi irregular, sendo que a intimação por edital foi indevida, pois não precedida de esgotamento de meios de localização, logo, houve cerceamento de defesa, portanto, nula a decisão administrativa e, por conseguinte, a CDA nº 2023785065.

Com relação ao argumento de redução do valor dos honorários advocatícios, em face da aplicação de equidade prevista no § 8º do artigo 85 do CPC, entendo que o pleito não comporta acolhimento.

Embora a parte apelante sustente a necessidade de redução com fundamento na simplicidade do caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1076, estabeleceu que a apreciação equitativa em casos de valores inestimáveis ou irrisórios.

Ademais, quanto à repercussão geral desta questão debatida no Tema nº 1255 do STF, registra-se que não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento. Dessa forma, mostra-se adequado que o valor seja fixado conforme os parâmetros do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026